Tribunal: TJPA
Processo: 0803725-30.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803725-30.2022.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803725-30.2022.8.14.0065

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB RO5546-A

EMBARGADO: PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO NUNES SILVA - OAB PA6806-A/ ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ PARA COBRANÇAS ANTERIORES A 2021. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação por danos morais e a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, diante da ausência de comprovação da contratação dos serviços bancários pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se há:

(i) omissão quanto à análise da prescrição das parcelas descontadas antes de outubro de 2017;

(ii) contradição quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a repetição em dobro;

(iii) contradição na fixação do termo inicial dos juros moratórios na condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em casos de descontos indevidos decorrentes de fraude ou ausência de contratação, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, afastando-se a tese de prescrição parcial sustentada pelo embargante.

4. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé para descontos realizados antes de 30/03/2021, conforme entendimento fixado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663/RS. No caso concreto, em que a pese a necessidade de comprovação da má-fé por parte da instituição financeira, haja vista as cobranças terem ocorrido antes de 2021, verifica-se nos autos que a má-fé restou demonstrada pela ausência de qualquer prova da contratação, impondo-se a devolução em dobro.

5. Nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do STJ, os juros de mora em condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual devem incidir desde o evento danoso, afastando a alegação de contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Em casos de descontos indevidos, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido."

"A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente antes de 30/03/2021 exige a comprovação de má-fé do fornecedor, que decorre da ausência de comprovação da regularidade contratual"

"Os juros de mora na condenação por danos morais em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso."

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0803725-30.2022.8.14.0065

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB RO5546-A

EMBARGADO: PEDRO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO NUNES SILVA - OAB PA6806-A/ ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
opostos por
BANCO BRADESCO SA
,
em face de acórdão de ID n° 23548017, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação diante da ausência de provas da contratação dos serviços bancários pelo autor, a instituição financeira não apresentou documentos que comprovassem a contratação ou ao menos o proveito econômico em favor da parte autora.

Em suas razões recursais (ID n° 23680266), o Embargante afirma que o acórdão contém omissão, pois não analisou a prescrição das parcelas descontadas antes de outubro de 2017.

Aponta ainda a existência de contradição com o recente julgado do STJ o qual remete que para devolução em dobro dos valores descontados indevidamente deve se demostrada a má-fé do banco requerido.

Por fim, sustém a existência de contradição no decisum, alegando que ao impor a condenação por danos morais o Juízo determinou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, sendo contraditório ao entendimento do STJ que estabelece que os juros de mora incidem a partir da data da fixação do valor do dano.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID Nº 24013394.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que não assiste razão ao embargante.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à análise da prescrição das parcelas descontadas antes de outubro de 2017, além de contradição no que tange à repetição do indébito e à incidência dos juros de mora.

Entretanto, no que tange a questão prescricional verifico que o prazo, nos casos de descontos indevidos providos de contrato de emprestimo, tem início na data da ultima parcela do contrato.

Nos termos do artigo 205, §5º, do Código Civil, bem como do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a prescrição da pretensão ressarcitória em casos como o presente é de 5 (cinco) anos.

Todavia, o STJ pacificou o entendimento de que, em se tratando de descontos indevidos decorrentes de fraude ou ausência de contratação, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido, e não a data de cada parcela individualmente.

Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. (STJ. AgInt no AREsp 1720909 / MS. Rel. Min. Raul Araújo. DJe 24/11/2020)”

No caso concreto, há três contratos bancários relacionados à parte embargada:

·

Contrato n° 0123345073423,
firmado em maio de 2018
, no valor de R$ 1.867,74, com parcelas de R$ 52,64, totalizando 53 parcelas, o que resultou em um pagamento de R$ 2.789,92. O contrato ainda se encontra ativo.

·

Contrato n° 0123288005107,
firmado em agosto de 2015
, no valor de R$ 1.400,00, com parcelas de R$ 40,76, tendo sido descontadas 34 parcelas, totalizando R$ 1.385,84. O contrato foi excluído.

·

Contrato n° 0123261091909,
firmado em junho de 2014
, no valor de R$ 750,00, com parcelas de R$ 23,24, tendo sido descontadas 47 parcelas, totalizando R$ 1.092,28. O contrato foi excluído.

Dessa forma, no presente caso, não há prescrição das parcelas anteriores a outubro de 2017, pois o prazo prescricional deve ser contado a partir da data do último desconto indevido, conforme o entendimento jurisprudencial supracitado.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto.

No que toca a necessidade de comprovada má-fé para determinação de restituição em dobro, haja vista que as cobranças ocorreram antes do ano de 2021, explico:

Em que pese o recente entendimento do STJ nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3) ter decidido que a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente não exige a comprovação de má-fé do fornecedor para as cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS.

Observo que no presente caso a má-fé esta devidamente comprovada. Isso porque, a parte autora negou expressamente ter contratado os serviços que originaram os descontos e o Banco não apresentou qualquer contrato ou documento que comprovasse a existência da contratação, limitando-se a alegar a regularidade da cobrança sem lastro probatório e sem diligenciar para sanar a irregularidade, perpetuando a lesão ao consumidor.

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados, não hevando contradição neste ponto do acordão.

Para mais, friso que a contradição passível de análise em embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não eventual divergência entre a decisão e o entendimento que a parte embargante considera mais adequado.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, motivo pelo qual rejeito esse argumento.

Por fim, no que tange a alegação de que os juros de mora deveriam incidir a partir da data da fixação do valor da indenização e não desde o evento danoso, pontuo que o caso concreto, trata-se de responsabilidade civil extracontratual.

Assim, a incidência dos juros moratórios deve ocorrer a partir do evento danoso, conforme estabelece o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

Portanto, a decisão embargada seguiu a correta aplicação da norma jurídica, inexistindo qualquer contradição, seja contra o posicionamento do STJ, seja uma contradição interna que justifique a oposição dos presentes embargos.

Deste modo, tenho que assiste razão ao embargante somente quanto a omissão acerca da prescrição dos valores descontados antes de outubro de 2017, haja vista que a ação foi ajuizada em outubro de 2022 e que, conforme o Código Civil, o prazo prescricional é de cinco anos.

Já no que tange as contradições indicadas entendo que não assite razão ao embargante.

DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, UMA VEZ QUE INEXISTE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/04/2025